Tribunal: TJMT
Processo: 1001966-27.2021.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001966-27.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELITON DA SILVA SANTOS - CPF: 703.291.181-10 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS APARECIDO MARTINS - CPF: 893.232.381-04 (ASSISTENTE), SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 925.092.311-20 (ASSISTENTE), SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS - CPF: 870.374.321-72 (ASSISTENTE), FABIANA PRADO MARTINS (VÍTIMA), TATIANE DOS PRAZERES MARTINS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica contra a mulher. Lesão corporal. Ameaça. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Materialidade e autoria comprovadas. Indenização. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por ameaça, lesão corporal no ambiente doméstico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de detenção e 10 (dez) dias multa, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
visando a absolvição ou afastamento/redução da reparação civil.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) insuficiência de provas para a lesão corporal e ameaça; 2)

atipicidade da conduta de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em razão de a arma estar desmuniciada; 3) falta de demonstração do prejuízo sofrido pela vítima.

III. Razões de decidir

1. No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, depoimento de informante e pela confissão do apelante, mostra-se suficiente para sua comprovação; diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

2. A alegação do apelante de que
“o exame de corpo de delito foi realizado trinta dias após o fato”
não se mostra suficiente para afastar os elementos de convicção produzidos, uma vez que a materialidade da lesão corporal praticada no âmbito doméstico pode
“ser comprovada por outros meios”
, consoante jurisprudência consolidada do c. STJ.

3. A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

4. A circunstância da arma de fogo estar desmuniciada não afasta a tipicidade da conduta se for apta à disparos, pois
“o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, não impondo à sua caracterização resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão ao bem jurídico”
, notadamente por ter sido localizada durante diligência para apurar a violência doméstica

5. Para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta
“que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano.

6. Se o valor indenizatório por dano moral guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos pela vítima e a condição social/econômica das partes envolvidas, mostra-se
“inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução”.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147,
caput
; 129, § 9º; 69; Lei nº 10.826/03, art. 12; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.5.2020; STJ, HC nº 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.3.2017; STJ, AgRg no AREsp 1320612/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 1367442/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14.12.2018; STJ, HC nº 633.814/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2.2.2021; STJ, AgRg no AREsp 2678915/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 24.9.2024; STJ, REsp nº 1819504/MS, Rel. Minª Laurita Vaz, j. 30.9.2019; STJ, REsp nº 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 8.3.2018; STJ, REsp nº 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 8.3.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.295.608/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11.2.2025; TJMT, AP nº 1002633-23.2020.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 6.11.2023; TJMT, AP nº 1000773-95.2021.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 18.4.2024; TJMT, AP nº 0002381-87.2017, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 15.12.2018; TJMT, AP nº 1003898-22.2022.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 1º.11.2023; TJMG, AP nº 1.0433.17.011647-2/001, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 8.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001966-27.2021.8.11.0013 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE (S): WELITON DA SILVA SANTOS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por WELITON DA SILVA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe nº 1001966-27.2021.8.11.0013), que o condenou por ameaça, lesão corporal no ambiente doméstico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de detenção e 10 (dez) dias multa, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) - art. 147,
caput
, e art. 129, § 9º, ambos do CP, e art. 12 da Lei nº 10.826/03 c/c art. 69 do CP - (ID 262786300).

O apelante sustenta que: 1)
“não há comprovação da materialidade delitiva da lesão corporal no âmbito das relações domésticas”
; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação da ameaça; 3)
“a arma apreendida da residência [...] encontrava-se desmuniciada, o que causa a atipicidade da conduta”
; 4)
“não há provas nos autos quanto ao dano moral sofrido pela vítima”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastado ou reduzido o valor da indenização por danos morais (fls. 348 - ID 262786318).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 394 - ID 262786320).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 129, § 9º, DO CP, POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, ACOMPANHADO DE FOTOGRAFIA DAS LESÕES, E POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS. 2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 147 DO CP. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADA. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. 3. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 12 DA LEI 10.826/03, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. A POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO É UM DELITO DE PERIGO ABSTRATO, SENDO IRRELEVANTE O FATO DE O ARTEFATO BÉLICO ESTAR DESMUNICIADO PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME. 4. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983 DO STJ. VALOR QUE DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 272007354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] 1 - DO CRIME DE AMEAÇA No dia 23 de março de 2021, por volta de 08hrs30min, na propriedade rural, localizada na Gleba Coronel Ari, Fazenda Bonanza, Zona Rural desta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, WELITON DA SILVA SANTOS, com consciência e vontade, em âmbito doméstico e familiar, prevalecendo-se da relação íntima de afeto, ameaçou sua companheira Fabiana Prado Martins, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave (morte).

2 – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR No dia 14 de março de 2021, em horário não especificado, nas mesmas condições de local, WELITON DA SILVA SANTOS, com consciência e vontade, em âmbito doméstico e familiar, ofendeu a integridade física de sua companheira Fabiana Prado Martins, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 133-138/IP.

3 – DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO Nas mesmas condições de data e local acima descritos, WELITON DA SILVA SANTOS, com consciência e vontade, possuía e mantinha ilegalmente sob sua guarda, 01 (uma) arma de pressão, sendo uma carabina modificada para o calibre 22, desmuniciada, e 03 (três) cartuchos do mesmo calibre intactos, conforme termo de apreensão fls. 10/IP, e Laudo de Exame Pericial juntado às fls. 48-53/IP. [...]

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de WELITON DA SILVA SANTOS, vez que, incorreu na(s) seguinte(s) conduta(s) delitiva(s) descrita(s): (i) art. 147, caput, e 129, §9º ambos do Código Penal e artigo 12, da Lei Federal nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, com implicações da Lei n.º 11.340/2006. [...]”
(Roberto Arroio Farinazzo Júnior, promotor de Justiça - ID 262786261)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Observa-se que a materialidade delituosa se consubstancia pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 54161256, p. 2), Boletim de Ocorrência (id. 54161256, p. 6-8), Termo de Exibição e Apreensão (id. 54161256, p. 9), Laudo de Balística Forense (id. 54161256, p. 54-59), Relatório da Autoridade Policial (id. 54161256, p. 75-77), Laudo de Lesão Corporal (id. 54161258), bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial como em Juízo, destacando-se a confissão parcial do ora réu em ambas as oportunidades.

No tocante à autoria, igualmente certa e inarredável. [...]

Conforme observa-se da acurada análise dos autos, nenhuma dúvida resta de que o réu WELITON DA SILVA SANTOS praticou os delitos que lhe são imputados. De início, e com sobrelevada importância, exsurge a palavra da vítima como verdadeiro alicerce para a solução da controvérsia, eis que em conformidade com o depoimento do policial militar ouvido no feito, das testemunhas e informante, e com a própria admissão de culpa do acusado (no que concerne ao delito de lesão corporal em âmbito doméstico e familiar).

Realmente, consoante cediço, em se tratando de delitos praticados contra a mulher em cenário de violência doméstica e/ou familiar, sua palavra há de ser apreciada, sob o ponto de vista probatório, com particular distinção. [...]

Há de ser feita uma ressalva. Muito embora a vítima, em Juízo, tenha parcialmente se retratado das declarações anteriores (prestadas em Delegacia de Polícia), sustentando que, em verdade, o réu pode ter incompreendido algum gesto da ofendida (pensando que iria “partir para cima dele”), e que o réu nunca ameaçou-a em termos concretos, apenas aduzindo que não aceitará ficar sem seus filhos, não merece prosperar tal versão.

A uma que a própria ofendida assume que reatou o relacionamento com o acusado após os fatos, estando, novamente, juntos, ao tempo da audiência de instrução e julgamento. A duas que, naturalmente, a versão apresentada na data do crime — em que a vítima é firme quanto à prática de violência física e ameaças pelo réu —, em se tratando de episódio longínquo, está sujeita à ação corrosiva do tempo na memória. Em terceiro lugar, e finalmente, não há se olvidar que a versão original dos fatos encontra-se em consonância com a descrição realizada pelas testemunhas e informante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo Pericial e por todos os demais elementos informativos e provas coligidas nos autos, ao passo que a narrativa judicial constitui uma verdadeira incongruência, eis que aparenta amenizar a conduta delitiva do réu.

Dito isso, temos que na data e local supramencionados, por motivo fútil — qual seja, a discussão a respeito de uma leve colisão do carro do réu, enquanto manobrava — o acusado WELITON DA SILVA SANTOS enfureceu-se, passando a proferir xingamentos e, ato contínuo, tornando a desferir socos em sua esposa, Fabiana Prado Martins, na região do olho e da boca, causando-lhe as lesões corporais constantes do Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 54161258).

Com efeito, há de ver-se a extensão dos ferimentos fora acentuada, não se tratando meramente de vias de fato, mormente atestado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência que a ofendida apresentava hematomas visíveis mesmo dias após o fato, o que veio a ser positivado no mencionado Exame.

Merece ser destacado que o réu, em Delegacia de Polícia e em Juízo, confessou ter agredido fisicamente a ofendida, todavia, falta com a verdade quando narra as circunstâncias do entrevero com a vítima, entrando em contradição nas duas oportunidades, sustentando em Juízo que agiu em legítima defesa (o que é desmentido pelo seu próprio Exame de Corpo de Delito, do qual não se inferem quaisquer lesões), ao passo que, em sede policial, nada aduz nesse sentido.

De mais a mais, a narrativa inicial da vítima acerca das agressões físicas praticadas pelo réu vem ao encontro do relato do policial militar ouvido neste feito, bem como às declarações das testemunhas e do informante. [...]

No que concerne ao crime de ameaça, impende citar que, tanto em Juízo como em sede policial, a vítima foi firme em pontuar que sente medo do acusado, aduzindo tratar-se de pessoa vingativa, bem como que expressamente afirmou estar disposto a “passar por cima de quem for”. As declarações das testemunhas e do informante perfilham a mesma senda, de forma que urge a condenação pelo delito em comento.

Quanto ao crime de posse de arma de uso permitido tornam-se despiciendas maiores ilações, na exata medida em que comprovado: 1) a posse pelo réu; 2) tratarem-se de arma de fogo e munições com potencialidade lesiva (vide Laudo de id. 54161254); 3) tratarem-se de arma de fogo e munições de uso permitido; 4) tratar-se de posse sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Tem-se, pois, da análise conjunta dos depoimentos das testemunhas e do relato da vítima que estes se fazem perfeitamente harmônicos, despidos de inconsistências, inexistindo qualquer razão para entender-se diversamente pela materialidade e autoria dos crimes quanto ao réu WELITON DA SILVA SANTOS.

[...] III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para CONDENAR o acusado WELITON DA SILVA SANTOS como incurso nas sanções do artigo 147, caput, e artigo 129, § 9º, ambos do Código Penal, e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, com as implicações da Lei nº 11.340/06. [...]

H) Da reparação dos danos

No caso em análise, constato que o Ministério Público, no oferecimento da denúncia, requereu a fixação de valor mínimo a título de danos morais sofridos pela vítima. Assim, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é dispensável a produção específica de provas no que tange ao dano moral sofrido pelas vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que se trata de dano in re ipsa, isto é, dano presumido, e que independe do momento em que o pedido foi realizado, bastando que exista apenas o pedido expresso, o que ocorreu nos presentes autos, impõe-se a fixação de valor mínimo para a reparação. [...]

Portanto, no caso em análise, verificado o dano moral causado à vítima, fixo a título de indenização civil por dano moral o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme entendimento deste Juízo, considerando as particularidades do caso, as circunstâncias e consequências do crime, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. [...]”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 262786300)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 13 - ID 262785299), Laudo Pericial de Balística Forense (fls. 51 - ID

262786250), Laudo Pericial nº 410.1.02.2021.010264-01 (fls. 136 - ID

262786254) e Registros Fotográficos (fls. 140 - ID 262786254), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Sidiney José de Oliveira, policial militar (fls. 15), Sidney Eduardo Lobo dos Santos, policial militar (fls. 17), Fabiana Prado Martins, vítima (fls. 22), Marcos Aparecido Martins, pai da vítima (fls. 34), e WELITON DA SILVA SANTOS, apelante (fls. 38).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Fabiana Prado Martins, do policial militar Sidiney José de Oliveira, da testemunha Tatiane dos Prazeres Martins [prima da vítima] e do informante Marcos Aparecido Martins [pai da vítima], bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID

262786293).

Dito isso, vejamos.

Da lesão corporal:

Verificam-se que as declarações da vítima [Fabiana Prado Martins], nas duas fases da persecução penal, mostram-se coerentes no sentido de que o apelante [WELITON DA SILVA SANTOS], no dia 14.3.2021, na residência localizada na Gleba Coronel Ari, Fazenda Bonanza, Zona Rural, em Pontes e Lacerda/MT, desferiu
“socos que atingiram seu olho e lábios”
, causando as lesões constantes no Laudo Pericial nº 410.1.02.2021.010264-01 e Registros Fotográficos, quais sejam:
“Equimose roxa/esverdeada região malar direita. Equimose amarelo/esverdeado região nasal proximal à esquerda. Equimose roxa/esverdeada braço esquerdo”
(ID’s 262785299/262786293/ 262786254/262786254).

Essa narrativa [da vítima] está corroborada pelo depoimento de Marcos Aparecido Martins, pai da vítima, que visualizou os hematomas em sua filha e confirmou, na fase judicial, que
“ela estava toda roxa”
e
“machucada”
(ID 262786293).

Não bastasse, o apelante, em Juízo, confessou que
“bateu nela”
enquanto discutiam (Relatório de Mídias - ID 262786293).

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, depoimento de informante e pela confissão do apelante, mostra-se suficiente para sua comprovação (TJMT, AP nº 1002633-23.2020.8.11.0021 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2023; nº 1000773-95.2021.8.11.0006 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.4.2024); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Noutro giro, a alegação do apelante de que
“o exame de corpo de delito foi realizado trinta dias após o fato”
não se mostra suficiente para afastar os elementos de convicção produzidos, uma vez que a materialidade da lesão corporal praticada no âmbito doméstico pode
“ser comprovada por outros meios”
, consoante jurisprudência consolidada do c. STJ (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 12.5.2020).

Logo, a responsabilidade penal por lesão corporal, no ambiente doméstico, deve ser mantida.

Da ameaça:

Verifica-se que a vítima Fabiana Prado Martins, nas fases policial e judicial, descreveu coerentemente que, no dia 23.3.2021, por volta das 8h30min, ao afirmar
“que sairia de casa e levaria consigo os filhos”
, foi ameaçada de morte pelo apelante, na residência situada na Gleba Coronel Ari, Fazenda Bonanza, Zona Rural de Pontes e Lacerda/MT (ID 262786293).

Atente-se que o ato resultou em sensação de insegurança por sua integridade, tanto que a vítima procurou tutela judicial e representou criminalmente o apelante, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito.

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(AP nº 0002381-87.2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 15.12.2018)

Sendo assim, impõe-se preservar a responsabilização penal por ameaça.

Da posse irregular de arma de fogo de uso permitido:

Extraem-se que as apreensões de 1 (uma) espingarda de pressão [marca CBC, calibre 5,5 modificada para calibre 22, número 14076144] e 3 (três) munições [calibre 22 intactas], no interior da residência do apelante, ocorridas durante diligência relacionada à violência doméstica, no dia 23.3.2021, estão comprovadas pelos depoimentos coerentes dos policiais militares Sidiney José de Oliveira e Sidney Eduardo Lobo dos Santos, responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases da persecução penal (ID’s 262785299/ 262786293).

A eficiência da arma e das munições foi aferida pelo perito oficial [Sérgio Soranso de Lima], o qual concluiu que a arma
“se mostrou capaz de percutir eficazmente e de deflagrar cartuchos de munições compatíveis”
, bem como
“os cartuchos de munições, discriminados em item próprio, mostraram-se eficientes para produzir tiros”
(fls. 51 - ID 262786250).

A circunstância da arma de fogo estar desmuniciada não afasta a tipicidade da conduta se for apta à disparos, pois
“o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, não impondo à sua caracterização resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão ao bem jurídico”
(STJ, AgRg no AREsp 1320612/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.10.2018; AgRg no AREsp 1367442/MS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 14.12.2018), notadamente por ter sido localizada durante diligência para apurar a violência doméstica (STJ, HC nº 633.814/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 2.2.2021; AgRg no AREsp 2678915/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma - j. 24.9.2024).

Portanto, conserva-se a responsabilização penal do apelante pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso [na denúncia] de indenização pelo dano causado à vítima (fls. 238 - ID 262786261).

O Juízo singular fixou o valor de R$1.000,00 (um mil reais)
“a título de danos morais sofridos pela vítima”
.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a indenização decorrente da violência doméstica e familiar afigura-se ínsita a sua própria condição de vítima, sua
“desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp nº 1819504/MS - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 30.9.2019).

Para fixação de valor mínimo indenizatório, a título de danos morais, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta
“que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (STJ, REsp nº 1675874/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018; AgRg no AREsp nº 2.295.608/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 11.2.2025).

No caso, observa-se que o apelante declarou trabalhar como
“vaqueiro”
e auferir renda mensal de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais), de modo que não se visualiza prejuízo ao sustento próprio e familiar diante da possibilidade de parcelamento do valor (ID 262785299).

Se o valor indenizatório por dano moral guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos pela vítima e a condição social/econômica das partes envolvidas, mostra-se
“inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução”
(TJMG, AP nº 1.0433.17.011647-2/001 - Relator: Des. Eduardo Machado - 8.11.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude.”
(AP nº 1003898-22.2022.8.11.0011 – Relator: Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 1º.11.2023)

Sob essa ótica, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025